Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-26.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÍVEL. TÍTULO DE CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE. CHEQUES ASSINADOS POR EX-SÍNDICO. AUSÊNCIA DE PODERES. TÍTULOS NÃO APTOS A EMBASAR AÇÃO EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que, como base no art. 51, II da Lei no 9.099/95, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a via eleita (executiva) é inadequada para se discutir a exigibilidade das cártulas de cheque, se assim o desejar, ajuizar ação de conhecimento. Afirma a parte recorrente que os títulos exequendos (cártulas de cheque) foram pós-datados pelo ex-síndico do condomínio recorrido em momento anterior à sua renúncia. Defende, pois, que os cheques possuem a certeza, liquidez e exigibilidade, necessárias para caracterizá-lo como título de crédito, de forma que se mostra adequada a via eleita. Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença recorrida, determinando-se o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos. Em contrarrazões a parte recorrida impugna o pedido de gratuidade formulado.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 16622723).
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte autora, ora recorrida, declarou ser advogado autônomo com poucas ações protocolizadas, sendo recém-formado e ainda arcando com o financiamento de seus estudos (FIES). Acostou ainda declaração de isenção de imposto de renda, boleto do financiamento estudantil, bem como o extrato de sua conta poupança, o que atesta, ao meu ver, suficientemente, a hipossuficiência econômica alegada. Lado outro, a parte ré, ora recorrente, tece alegações genéricas, não acrescendo aos autos qualquer documento que subsidie sua tese defensiva. Assim, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
IV. Consoante dispõe o art. 783 do CPC, “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.
V. In casu, os cheques encartados aos autos não constituem títulos hábeis à ação executiva pois lhes falta exequibilidade, considerando que foram assinados por síndico que não mais detinha poderes para a sua emissão.
VI. O simples fato de constar em ata da Assembleia Geral Extraordinário do Condomínio (ID16622406) informações de que uma pessoa de nome Raimundo teria sido contratada para a execução de obras no edifício e que este seria chamado a prestar esclarecimento quanto aos serviços contratados, valores pagos e a vencerem não levam a conclusão de que tais valores se refiram àqueles relacionados aos cheques exequendos. Ademais, a própria assembleia, convocada extraordinariamente para a eleição de novo síndico (considerando a renúncia do anterior) decidiu, por unanimidade, não aprovar as contas do ex-síndico, o que põe em dúvidas sua legitimidade para assinar as cártulas. Assim, considerando que os cheques foram emitidos em 15 de setembro e 15 de outubro de 2019 (ID 16622383), em momento posterior à renúncia, ocorrida em 29 de agosto do mesmo ano (ID 16622406, fl. 5), não se mostram exigíveis.
VII. Ademais, se mostra bastante razoável o credor exigir, antes de receber as cláusulas de cheque, a comprovação de que o emitente destes possui poderes para a prática do ato, o que parece não ter ocorrido no caso em apreço. Portanto, irretocável a sentença recorrida, que deve ser mantida como baixada.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.